Tribunal: STF
Processo: RHC 216360
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 724.175/SP (documentos eletrônicos 29 e 30).



    O recorrente pede



    “[...] a imediata expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA NA FORMA DE PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.



    Deste modo, requer seja obstruída a transgressão e concedido PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, COM EXAME ‘EX OFÍCIO’ PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (págs. 6-7 do documento eletrônico 32).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, o acórdão que sintetiza o teor da decisão ora recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – CP). PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A questão referente à prisão domiciliar do agravante foi tratada, de forma fundamentada, na decisão que indeferiu a liminar no writ originário, tendo o Relator destacado que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano. Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. Incidência da Súmula n. 691/STF.



    2. Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, visto que, além de o agravante ter respondido ao processo em liberdade, a condenação transitou em julgado, conforme informações do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    3. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, houve a incidência da majorante do art. 61, II, ‘a’, do Código Penal (motivo fútil), tendo as instâncias ordinárias apresentado fundamentação concreta, cujo afastamento requer reexame aprofundado de matéria probatória, inviável na via eleita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 29).



    Conforme se verifica, “[...] a condenação transitou em julgado”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator